Tribunal: TJSP
Processo: 1095476-15.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1095476-15.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
SINDPD
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados RUBIA GONÇALVES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ÂNGELA MARIA MARTINS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
DIVANIR APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANO NUNES
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARY NUNES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
NAIARA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), NILCEA DE
CARVALHO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), REGINA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), ALESSANDRA OLIVEIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA),
SIVONEI CLEMENTINO BRUNO (JUSTIÇA GRATUITA), TELMA LEONE
AVILA (JUSTIÇA GRATUITA), VALERIA ARTHUR LOPES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), WALDEMAR APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), DÉBORA MARÇAL DE OLIVEIRA BORRIELLO (JUSTIÇA
GRATUITA),
LINDINALVA
CORREIA
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA), OLGA APARECIDA CARRERA (JUSTIÇA GRATUITA), VILMA
AZEVEDO DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), MARONILDES MOURA DA
SILVA, DELFINA APARECIDA GONÇALVES FREIRE (JUSTIÇA GRATUITA),
ROSELI QUERINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS RAMOS
MUCHA (JUSTIÇA GRATUITA), DALETE DE GODOY GOMES GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), FABIANA APARECIDA MARIANO (JUSTIÇA
GRATUITA), ZAILDA LUCIENE COSTA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA),
FRANCISCA ANDRÉIA BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ALEXANDRE HERDEIRO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), AGNALDO
RAMOS MUCHA (JUSTIÇA GRATUITA), PAULA PONTES DOS SANTOS
MENONI (JUSTIÇA GRATUITA), MELISSA CARLA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ALESSANDRA PEDROSO LOZADA (JUSTIÇA GRATUITA),
RUTH MARIA RODRIGUES MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), NAIR
APARECIDA CASTILHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIMEIRE
EVARISTO ROLIM TELES (JUSTIÇA GRATUITA), ROSANA AULIK
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSANGELO RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), SERGIO APARECIDO MELGUIZO (JUSTIÇA GRATUITA),
ALICE PEREIRA MELGUIZO (JUSTIÇA GRATUITA), VILMA AZEVEDO DE
GODOY (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA DE ALENCAR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095476-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30626
2
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095476-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30626
3
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1095476-15.2018.8.26.0100/50000
2a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Embargante: SINDPD Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de
Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo
Embargados: Delfina Aparecida Gonçalves Freire e outros
Juiz de 1a Instância: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto no 30626.
Embargos de declaração - Ausência de omissão no Acórdão
- Caráter infringente - Embargos rejeitados.
São embargos de declaração ao v. acórdão de
fls. 964/971, opostos pelo sindicato réu, apelante, alegando, em síntese, a
ocorrência de omissão, com a finalidade de ver afastada sua condenação à
restituição do que reteve, indevidamente, a título de honorários advocatícios,
sob o argumento de que o artigo 514 da CLT limita os deveres dos
sindicatos de serviços de assistência aos “associados” e “a incidência do artigo
22 da lei 8906/94 e o real conflito suscitado para não associados do Sindicato
considerando inexistir o dever da prestação de serviço e não se caracterizar ante o
flagrante resultado econômico assistência á pobre ou necessitado. Houve a
remuneração dos profissionais advogados que patrocinaram a causa credenciados pelo
Sindicato em ação trabalhista, honorários “ad-êxito” de 15% sobre o “proveito econômico”
cobrados dos beneficiários embargados em face do mandato oneroso e especificamente do
artigo 22 da lei 8906/94, fato reconhecido em sede de Ação Civil Publica” (fl. 7).
Ao final, pede que sejam providos os embargos e
afastada a omissão, a fim de prequestionar a matéria “em especial os destaques
objeto do presente indispensáveis face a tese objeto do apelo, recebendo-o no efeito
modificativo se dele resultar modificação no julgado” (fl.8).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão
não padece de omissão e, na verdade, nenhuma omissão foi alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095476-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30626
4
Com efeito, as alegações do embargante têm o
objetivo de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se
conforma, porque lhe foi desfavorável, não de suprir omissão, que não
houve.
A decisão da Turma Julgadora foi clara e bem
fundamentada, ao manter sentença que julgou procedente o pedido inicial,
para condenar o sindicato réu ao pagamento de R$5.662,22 para cada
autor, atualizados e acrescidos de juros de mora desde junho de 2017 e até
o efetivo pagamento, afastando, expressamente, a insistente tese do
embargante de que era devida a retenção da alegada verba honorária,
diante de eventual “contrato oneroso”, pois os autores não eram
sindicalizados.
Constou do julgado, que, portanto, não foi
omisso, que:
“(...) De fato, apesar de o apelante insistir na tese de
que não houve apropriação indevida de parte de proveito
econômico obtido em ação trabalhista a favor dos beneficiados
por ação coletiva, porque os autores não eram associados ao
sindicato, é certo que eles provaram o vínculo com as
empresas demandadas, como se vê do registro de suas
carteiras de trabalho, e que parte dos valores levantados na
referida ação foram depositados nas suas contas, no período
de junho e julho de 2017 (fl.19/420).
Além disso, a ação trabalhista desenrolou-se entre
1998 e 2003, quando não havia previsão legal da facultatividade
do desconto sindical, o que significa que os trabalhadores não
podiam optar se queriam ou não ser associados ao sindicado nem
se queriam ou não pagar a contribuição sindical, de modo que o
sindicato
tinha
obrigação
de
representar
todos
os
empregados da sua categoria profissional, ainda que não
associados ou sindicalizados, por força do princípio da
representação sindical “erga omnes”.
A alteração legislativa que permitiu a condenação ao
pagamento de honorários e facultou aos trabalhadores a
possibilidade de se associar ou não aos sindicatos se deu com a
lei referida pelo apelante, a no 13.467/2007.
Antes disso, nos casos em que o sindicato atuou ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095476-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30626
5
atuava na defesa de direitos e interesses individuais ou coletivos
dos integrantes de determinada categoria, a retenção de
honorários calculados sobre o montante da condenação só era
permitida quando a entidade sindical juntasse aos autos, antes da
expedição da requisição, o contrato de honorários, que deveria ter
sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, autorização
deles para que houvesse a retenção.
Isto porque o contrato firmado exclusivamente entre o
sindicato e o advogado não vinculava os filiados substituídos,
ausente relação jurídica contratual entre estes e o advogado e,
nestes autos, apesar das reiteradas menções sobre “contrato
oneroso”, o sindicato não apresentou nenhum contrato com
anuência de qualquer um dos mais de quarenta autores da ação,
para justificar a retenção da referida verba.” (fls. 968/969, grifei)
Tendo sido explicitados os motivos pelos quais foi
mantida a sentença de procedência do pedido de condenação do
embargante, não há falta do julgado.
Embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado, e, neste caso, nada há a suprir.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi
apreciado e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para
alterar o que foi decidido.
Não custa lembrar que os dispositivos legais
pertinentes ao caso foram analisados, mas deles não decorre as conclusões
a que chegou o embargante, não havendo motivo para reproduzir, no
acórdão, números de dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou
inaplicáveis, porque as decisões judiciais devem conter fundamento jurídico,
não mera reprodução de leis ou artigos.
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos
nos embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do
julgamento, procurando forçar interpretação que favoreça o embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095476-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30626
6
inexistindo amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito
infringente, o que é inviável em sede de embargos.
No mais, como se sabe, prequestionamento não
é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua
interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado
no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo””
(STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora